Tribunal: TCU
Processo: 015.603/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299901, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299901, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Esperança, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 500 jovens, visando à inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 744/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7567/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Nobson Pedro de Almeida, de Jefferson Santos de Araújo, de Cristiana Santos de Araújo Almeida e de Anderson Monteiro Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o plano de implementação do programa ProJovem Trabalhador - Juventude Cidadã (registro Siafi 299901 - peça 10), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Esperança/PB e que teve por objeto a "execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Esperança, com o objetivo de qualificar social e profissionalmente 500 jovens, visando à inserção de, no mínimo, 30% deles no mercado de trabalho". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 224), que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 227); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 1. Processo TC- Processo 015.603/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Monteiro Costa (XXX.998.774-XX); Cristiana Santos de Araujo Almeida (XXX.128.054-XX); Jefferson Santos de Araujo (XXX.824.614-XX); Nobson Pedro de Almeida (XXX.576.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esperança - PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.